Tribunal: TJDFT
Processo: 0705452-32.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. DIREITO PENAL. CRIME DE COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME OU DE CONTRAVENÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DA PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO DE REINCIDÊNCIA COM CONFISSÃO ESPONTÂNEA READEQUAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo acusado em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso na prática do crime de comunicação falsa de crime ou contravenção, tipificado no artigo 340 do Código Penal, à pena de 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção.
2. Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, a atipicidade da conduta ante a ausência de dolo, sob a alegação de que o réu não teria tido a intenção de causar prejuízos ou mobilizar recursos públicos indevidamente, vez que sua conduta teria sido motivada pela intenção de regularizar a situação do veículo e pela frustração com a negociação com terceiro, motivo pelo qual requer a sua absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões. Pugna, ainda, pela revisão da dosimetria da pena de modo a excluir a reincidência e, por conseguinte, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito e, por fim, a restituição do veículo ao apelante.
2. Recurso próprio e tempestivo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
3. Contrarrazões e parecer do Órgão Ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo.
4. O crime contra a administração da justiça em questão ocorre quando alguém aciona a autoridade policial ou judiciária, comunicando a ocorrência de um crime que sabe que não aconteceu ou que é inexistente. Tal tipo penal visa evitar a movimentação desnecessária do aparato estatal para investigar fatos inexistentes.
5. A autoria e a materialidade restaram sobejamente comprovadas, em especial pela Ocorrência Policial no 730/2024-15a DP e, sobretudo, pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. Com efeito, sobressai do conjunto probatório que o réu/apelante, de forma livre e consciente, compareceu à delegacia e registrou o referido boletim de ocorrência, comunicando o furto do veículo Renault Logan descrito nos autos, alegando que o havia deixado estacionado em via pública na noite anterior com a chave na ignição e que, no dia seguinte, o veículo não mais se encontrava no local. Contudo, as investigações policiais constataram que o apelante não estava de posse do veículo na data alegada, tendo registrado a ocorrência falsamente como forma de pressionar terceiro, com quem mantinha negociação envolvendo o financiamento do veículo. Ademais, o apelante confessou em juízo que agiu dessa forma para resolver a situação contratual, admitindo que o furto não ocorrera.
7. Dessa feita, resta configurada a prática do delito de comunicação falsa de crime (art. 340 do CP), não havendo que se falar em atipicidade, haja vista que o sentenciado registrou o furto, mesmo tendo plena consciência de que o veículo não havia sido subtraído, utilizando-se do aparato estatal com o fito de resolver conflito contratual, provocando, portanto, inutilmente a ação da autoridade pública, o que, de fato, ocorreu, de modo a caracterizar o dolo específico exigido pelo tipo.
8. De igual modo, não merece prosperar a pretensão recursal de desclassificar o mencionado crime para o de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345, CP), o qual pressupõe que o agente atue diretamente, sem recorrer ao Estado, para satisfazer seu intento, o que não se verifica no caso.
9. Assim, as provas coligidas aos autos são aptas a fundamentar a certeza da autoria e da materialidade do crime imputado ao réu/recorrente na denúncia, eis que os depoimentos se mostraram harmônicos e coerentes com os demais elementos constantes dos autos, descrevendo adequadamente a dinâmica dos fatos, inexistindo dúvida quanto ao elemento objetivo e subjetivo do tipo, este último consistente na consciência de informar à autoridade policial a ocorrência de crime que não havia sido praticado.
10. O fato é típico, ilícito e culpável, não havendo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, de forma que deve ser mantida a sentença condenatória.
11. No que tange à dosimetria da pena, cumpre destacar que esta se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
12. Na espécie, verifica-se que, na primeira fase, foi devidamente valorada de forma negativa e proporcional a circunstância judicial dos antecedentes criminais do recorrente, em razão de este possuir condenações transitadas em julgado anteriores ao fato, referentes aos Autos ID 70555409 – Págs. 1/3; ID 70555409 – Págs. 4/5; e ID 70555409 – Págs. 11/12.
13. Na segunda fase da dosimetria da pena, restou reconhecida pelo juízo de origem, de forma igualmente acertada, a incidência da agravante genérica da reincidência ante a condenação transitada em julgado dos Autos ID 70555409 – Págs. 6/7. Ocorre que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ (Tema 585), a mencionada agravante deveria ter sido integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea, a qual deve ser reconhecida, vez que fora utilizada como argumento para fundamentar a condenação do recorrente. Nesse sentido, nos termos da Súmula 545 do STJ, se o juiz utilizou a confissão como fundamento (elemento de argumentação) para embasar a condenação, ele, obrigatoriamente, deverá aplicar a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP.
14. Em que pese a compensação das circunstâncias agravante e atenuante não tenha sido objeto específico do recurso, por se tratar de matéria de ordem pública e ser benéfica ao réu, o reconhecimento de ofício é medida que se impõe, devendo, pois, ser restabelecido o quantum fixado a título de pena-base, o qual deve ser mantido, em definitivo, nesse patamar em decorrência da ausência, na terceira fase, de causas de aumento e/ou de diminuição da pena.
15. Quanto ao regime prisional, aplica-se o disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, bem como o enunciado da Súmula 269, do STJ, segundo a qual, “é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”. Logo, é plenamente possível o estabelecimento de regime mais gravoso do que o legalmente previsto, ficando a cargo do julgador a ponderação acerca da suficiência do regime inicial. No presente caso, o juízo de origem estabeleceu o regime prisional semiaberto, levando em conta as circunstâncias concretas do caso, em especial a reincidência e maus antecedentes do recorrente. A condição de reincidente, per si, já representa um grande argumento ao recrudescimento do regime carcerário, haja vista ser instituto que visa conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, vez que compete ao Estado a atividade punitiva, bem como a de prevenir a ocorrência de novos ilícitos. Desse modo, tratando-se de réu reincidente e que ostenta maus antecedentes, é cabível a imposição de regime mais gravoso para o início de cumprimento da pena.
16. Por fim, deve ser mantida a decisão do juízo a quo que deferiu a restituição do veículo Renault/Logan, a J.R.S.D. Isso porque, conforme dispõe o art. 1.267 do Código Civil, a propriedade de bens móveis consolida-se pela tradição. As alegações de inadimplemento contratual ou eventual fraude na negociação envolvendo o referido bem não podem ser apreciadas no âmbito deste processo penal, cujo objeto restringe-se à apuração do delito de comunicação falsa de crime. Tais discussões devem ser dirimidas na seara cível, onde serão analisadas as provas e os aspectos contratuais pertinentes.
17. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para, na segunda fase da dosimetria da pena, reconhecer a atenuante da confissão espontânea e compensá-la integralmente com a agravante da reincidência, de modo a restabelecer o quantum fixado a título de pena-base, qual seja, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, que deve ser mantido, em definitivo, nesse patamar em decorrência da ausência, na terceira fase, de causas de aumento e/ou de diminuição da pena. Sentença mantida incólume nos seus demais termos.
18. Sem custas e sem honorários.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.